Tribunal: STF
Processo: RE 1256011
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem reformou, por maioria, em grau de apelação, a sentença em que havia sido julgado o mérito da demanda. Assim, seriam cabíveis embargos infringentes contra o acórdão não unânime, nos termos do art. 530 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73).



    Diante da não interposição do mencionado recurso, incide a Súmula nº 281/STF, que assim dispõe: " É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando couber[,] na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: AI nº 670.775/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/4/09; AI nº 626.371/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/09.



    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente